Tribunal: TJBA
Processo: 8001422-24.2017.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001422-24.2017.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE SAÚDE ADEQUADA ATRAVÉS DO ESTADO DA BAHIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO EM DESFAVOR DO ENTE QUE A REMUNERA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia. Manutenção do comando sentencial que se impõe. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001422-24.2017.8.05.0110, em que figuram, como apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e, como apelado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator